Tribunal: TJDFT
Processo: 0701184-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701184-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO TOMAZ DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ROBERTO TOMAZ DA SILVA contra decisão (ID 179004753) da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência para a Comarca de Santo André/SP. Em suas razões (ID 54951152), alega que: 1) não dispõe de recursos para arcar com despesas processuais sem o prejuízo de seu sustento e de sua família; 2) os princípios da tipicidade e do juiz natural embasam o regime de competência; 3) a remessa do processo para outra comarca provocará a perda de objeto do recurso; 4) trata-se de competência territorial relativa e concorrente, que permite ao autor a escolha entre dois ou mais foros; 5) a competência absoluta é determinada pelo interesse público e a relativa, pelo interesse das partes; 6) a escolha do foro é admitida e não configura abuso de direito nem tentativa de burlar o juízo natural; 7) como não há vara especializada, o juízo é competente para julgar; 8) os autos são eletrônicos e os advogados da parte tem domicílio na região metropolitana desta comarca, o que aproxima a parte do órgão judiciário; 9) a índole da causa permite a escolha entre dois ou mais foros; 10) não há incidência de qualquer critério subjetivo ligado às partes envolvidas; 11) o foro escolhido é domicílio do réu, onde fica a sede da pessoa jurídica; 12) o consumidor tem a livre prerrogativa de escolher o foro demandado, salvo quando tal escolha venha a prejudicar o réu. Requer, a concessão da gratuidade judiciária e, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja declarada a competência desta comarca para processar e julgar o feito. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. O agravante foi intimado a juntar comprovantes de sua situação financeira ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo (ID 55071688), todavia, quedou-se inerte (ID 55552187). É o relatório. Decido. O preparo é condição de admissibilidade recursal (art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil). NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator